Tribunal: STF
Processo: ARE 1485552
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal. O acórdão foi assim ementado:



    “APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ITBI — Integralização de imóvel ao capital social — IMUNIDADE — Art. 156, §2º, inciso I, da CF — Distinção entre a primeira e segunda parte do dispositivo que não foi objeto do julgamento do RE 796.376, Tema 796, pelo STF — Artigos 36 e 37, do CTN — Uma vez constatada atividade de natureza imobiliária há necessidade de verificação da preponderância da atividade — Caso concreto em que incontroversa a preponderância da atividade imobiliária — Ausência de direito à benesse constitucional. Sentença mantida. Recurso desprovido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega a parte recorrente afronta ao artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Resumidamente, sustenta que a imunidade tributária prevista nesse dispositivo sempre se aplica no tocante à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, independentemente da atividade preponderante exercida por tal pessoa jurídica, desde que não haja excesso quanto ao limite do capital social a ser integralizado. Defende que a ressalva constante da parte final do referido dispositivo somente se aplica em casos de transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.



    Requer a recorrente o provimento do recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e concedida segurança.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do Tema nº 796 no presente caso e, com base na análise do Código Tributário Nacional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, aduziu que a ora recorrente exerce, de modo preponderante, a atividade imobiliária. Nessa toada, concluiu pela impossibilidade do reconhecimento da imunidade questionada:



    “A propósito, a origem da lide que definiu o Tema 796, cinge-se ao descompasso entre o valor subscrito como capital social e o valor de mercado do bem objeto da transferência, em que o excedente fica sujeito à tributação, de modo que a questão relativa à imunidade incondicionada na integralização de capital não era o tema central do julgamento e que, por isso, em juízo de cognição sumária, trata-se de pronunciamento obter dictum e ressente-se de eficácia vinculante (...)



    (...)



    Desse modo, inclusive numa interpretação conforme o Código Tributário Nacional (arts. 36 e 37), seja na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, seja na transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, uma vez constatada a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, a imunidade fica condicionada à analise da preponderância da atividade.



    (...)



    Ocorre que, no caso dos autos, incontroversa a preponderância da atividade imobiliária, porquanto seu objeto é totalmente voltado ao ramo imobiliário, tratando-se de pessoa jurídica de direito pr[i]vado, que tem por objeto social as atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários, e compra e venda de imóveis próprios (fls. 01/02 e fls. 19 cláusula 3ª do contrato social), a afastar o reconhecimento da benesse constitucional, daí porque, nega-se provimento ao recurso” (grifo nosso).



    Como já esclareceu o Ministro Gilmar Mendes em julgamento na Segunda Turma, a jurisprudência da Suprema Corte “condiciona a concessão da imunidade tributária na integralização de imóvel ao capital social à verificação da atividade preponderante da empresa” (ARE nº 1.359.917/SP-AgR). Dessa orientação não divergiu o Tribunal a Quo. 



    Ademais, para superar a compreensão da Corte de Origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Corroborando a compreensão, menciono os casos abaixo, nos quais se debateu controvérsia análoga à discussão levantada nestes autos. Destaco que, em um desses casos (ARE nº 1.316.381/RS-ED-segundos-AgR), ficou clara a impossibilidade de se invocar o Tema nº 796 em demandas como a presente:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Incorporação de bem ao capital social da pessoa jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.453.759/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Necessidade de reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.359.917/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/4/24).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRETENSA APLICAÇÃO DO TEMA 796 AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO GUARDA SEMELHANÇA COM A HIPÓTESE DESTES AUTOS. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e decidir pela aplicação da regra imunitória, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação do paradigma do Tema 796 ao caso em exame. Matéria que não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.316.381/RS-ED-segundos-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/11/21).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.440.478/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/8/23; RE nº 1.477.054/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 18/4/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente